Tribunal: TJES
Processo: 5008168-59.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008168-59.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ISABELA EMILIA DA SILVEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008168-59.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
ISABELA EMILIA DA SILVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO SALARIAL. BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO Nº 11/2015. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL. FIXAÇÃO DO VENCIMENTO COMO BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de
Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que determinou a adoção do vencimento base da parte autora como base de cálculo do adicional de insalubridade. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Desde logo, cumpre destacar que o presente caso é idêntico àquele submetido à apreciação desta Turma Recursal por ocasião do julgamento do processo 0000724-09.2018.8.08.0023, oportunidade em que assim foi julgado o referido recurso: “
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGA A AUTORA QUE É SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, EXERCENDO O CARGO DE ENFERMEIRA E, POR ISSO, FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RELATA QUE, DESDE A REVOGAÇÃO DO ART. 70 DA LEI MUNICIPAL 013/1990, VEM RECEBENDO O ADICIONAL CALCULADO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. DEFENDE QUE O CORRETO É QUE SE EFETUE O PAGAMENTO SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO DO SERVIDOR. PUGNA PELA DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI 547/2009 E NA CONDENAÇÃO DO REQUERIDO PARA QUE PASSE A PAGAR O ADICIONAL SOBRE O VENCIMENTO DA AUTORA, BEM COMO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR, RELATIVA ÀS DIFERENÇAS DAS VERBAS PRETÉRITAS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, FIXANDO, PORÉM, O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA COMO BASE PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA ADOÇÃO DO VENCIMENTO DA AUTORA COMO BASE DE CÁLCULO PARA O ADICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
A SOLUÇÃO DADA PELO JUÍZO DE ORIGEM, PREJUDICA A REQUERENTE, AO PASSO QUE UTILIZA COMO DE BASE DE CÁLCULO VALOR ESTÁTICO DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO BASTASSE, CONTRARIA, A UM SÓ TEMPO, O ART. 7º, INC. IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF, QUE ASSIM DISPÕE: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

DESTA FORMA, DEVE INCIDIR O ADICIONAL SOBRE O VENCIMENTO BASE DO SERVIDOR
.
OS JULGADOS MAIS RECENTES DO STF ENTENDEM QUE A SUBSTITUIÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PELO VENCIMENTO É POSSÍVEL, NA HIPÓTESE DE OMISSÃO LEGISLATIVA
. NESTE SENTIDO: RE 833137 AgR, RE 987079 AgR, RE 672522 AgR, RE 687395 AgR, RE 674967 AgR-segundo, ENTRE OUTROS. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA FIXAR COMO BASE DE CÁLCULO PARA O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE O SALÁRIO BASE DO SERVIDOR ORA RECORRENTE. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONFORME ART. 46 DA LEI 9099/95. SEM CUSTAS OU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DIANTE DA REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
”

(3). Com efeito, nota-se que o fundamento utilizado pelo Juízo sentenciante para comandar a modificação da base de cálculo de adicional de insalubridade discutido na hipótese merece prosperar, haja vista a superação da questão pelo E. STF, merecendo ser mantido o
decisum
objurgado no particular, nos mesmos termos da fundamentação do processo citado alhures.

(4).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5).
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)